Tribunal: STF
Processo: ARE 1377021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉ SOLTA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 342, § 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. ALEGADA A NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. MODUS OPERANDI SUFICIENTEMENTE NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE CORROBORA A PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.



    AVENTADA CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. DESPROVIMENTO. DEFESA QUE, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, RESTOU INTIMADA DO ATO APRAZADO NO JUÍZO DEPRECADO. DEFENSOR QUE, ADVERTIDO, AQUIESCEU À ANTECIPAÇÃO E INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DA APELANTE E A CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, O QUE RESTOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA ATA. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E O JULGAMENTO (CPP, ART. 222, §§ 1º E 2º). SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, ÔNUS QUE INCUMBE À DEFESA (CPP, ART. 563). PRELIMINARES AFASTADAS.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA, FEZ AFIRMAÇÕES FALSAS AO SER OUVIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE À AÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CORROBORADOS PELA PROVA ORAL DA AÇÃO PENAL EM QUE O FALSO TESTEMUNHO FOI PRESTADO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CRIME FORMAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DA DECLARAÇÃO FALSA, SOBRE OS MESMOS FATOS, NA DELEGACIA DE POLÍCIA E EM JUÍZO, QUE NÃO CONFERE MAIOR REPROVABILIDADE À CONDUTA. CONDUTAS QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIMES DISTINTOS.



    TERCEIRA FASE. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO "QUANTUM" DE AUMENTO PELA APLICAÇÃO DO ART 342, § 1º, DO CP. VIABILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME APURADO NA AÇÃO PENAL EM QUE O FALSO TESTEMUNHO É PRATICADO QUE É INSUFICIENTE A APLICAR A MAJORANTE EM PATAMAR ALÉM DO MÍNIMO. DOSIMETRIA ADEQUADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente